Tribunal: TJDFT
Processo: 0751409-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Não configura julgamento extra petita, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente.
2. Respondem, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço pela falha na sua prestação.
3. Apelo não provido.